Tribunal: TJDFT
Processo: 0001542-89.2016.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TEMPO RAZOÁVEL DE RESTRIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
1. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito.
2. Compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
3. Inviável a incidência da majorante prevista no inciso V do §2o do art. 157, consistente na restrição de liberdade da vítima, quando comprovado que esta perdurou pelo tempo necessário a consumação do delito, não ultrapassando a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.